Tribunal: TJPA
Processo: 0810567-56.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810567-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROMARIO WILKER DOS SANTOS LOURENO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0810567-56.2024.8.14.0000.

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

COMARCA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

AGRAVANTE: ROMÁRIO WILKER DOS SANTOS LOURENÇO

DEFESA: ANA IZABEL SABBAG – DEFENSORA PÚBLICA

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

PROCESSO DE ORIGEM:

0018679-86.2016.814.0401.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo
apenado

contra decisão do Juízo
a quo
,

que indeferiu à concessão de livramento condicional diante do não preenchimento dos requisitos dispostos no art.83 do CP.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os requisitos previstos no art,83 do CP para o deferimento de livramento condicional em favor do apenado foram plenamente satisfeitos.

III.

Razões de decidir

3.

Os requisitos para a concessão do livramento condicional estão disciplinados no art.83 do CP, alterado pelo Lei nº.13.964/2019 (Pacote Anticrime).

4.

Em se tratando de réu não reincidente em crime doloso e com bons antecedentes, como no caso do agravante, é necessário o cumprimento de mais de 1/3 (um terço) de pena (requisito objetivo) para a concessão de livramento condicional nos termos do art.83, I, do CP.

5.

A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do CP (não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses).

6.

O cometimento de falta grave no curso do cumprimento da pena evidencia a indisciplina e irresponsabilidade do apenado, denotando ausência de “bom comportamento durante a execução da pena”.

7.

No caso concreto, o reeducando
preencheu em 30/01/2024 o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional nos termos do art.83, I, do CP, o que o habilitaria, à época da decisão agravada (18/12/2023), à concessão do livramento condicional sob condição suspensiva a ser implementada em 30/01/2024, procedimento de praxe na execução penal dada a proximidade entre as datas.

8.

Concernente aos requisitos subjetivos,
à época da decisão agravada (18/12/2023), o apenado não havia cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses, contudo, não apresentava “bom comportamento durante a execução da pena” diante do cometimento de falta grave, consistente em fuga e recaptura sem novo delito.

9.

Relativamente aos demais requisitos subjetivos dispostos no art.83, inciso III, alíneas “c” (bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído) e “d” (aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto), bem assim as previsões de natureza pessoal dispostas no inciso IV (reparação do dano causado pela infração, salvo impossibilidade de fazê-lo) e parágrafo único do mesmo dispositivo legal (presunção que o liberado não voltará a delinquir para os condenados por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa), não há como alterar a conclusão alcançada pelo magistrado de origem quanto ao não preenchimento dos requisitos por ausência de elementos de instrução idôneos à vista da documentação que acompanha o agravo e do processo de execução penal no Sistema SEEU.

IV.

Dispositivo

10.

Recurso conhecido e desprovido.

______

Dispositivos relevantes citados:
CP,
art. 83; CPP, art.589.

Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitiv0 nº.1161; STJ, AgRg no HC n. 981.254/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.3.2025;
TJPA, Agravo de Execução Penal nº. 0820394-91.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 17.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo apenado
ROMÁRIO WILKER DOS SANTOS LORENÇO
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém
nos autos do
Processo de Execução Penal nº. 0018679-86.2016.814.0401,
que indeferiu a concessão de livramento condicional diante do não preenchimento dos requisitos dispostos no art.83 do CP. (ID 20391457).

O recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso manejado a fim de haja a reforma da decisão agravada para haver o deferimento do livramento condicional.

Ademais, postula o prequestionamento da matéria controvertida
(ID 20392538).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 20391456).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, nos moldes do art. 589, do CPP (ID 20391458).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo nos termos do parecer de ID 22564981.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

DO MÉRITO

Após leitura atenta das razões recursais, verifico que o apenado se insurge contra a decisão agravada sob o fundamento de que negou
equivocamente
a concessão de livramento condicional, pois entende que o histórico carcerário do apenado quanto ao cometimento de uma única falta disciplinar há mais de 02 (dois) anos não deve servir de fundamento para classificar o seu comportamento como insatisfatório, de modo que o “bom comportamento durante a execução da pena” para fins do art.83, III, alínea “a”, do CP não deve ter o interregno temporal além daquele previsto na alínea “b” do inciso III do art.83 do mesmo diploma (não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses).

Não assiste razão ao agravante. Explico.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se a decisão agravada nas partes de interesse (ID 20391457):

“Trata-se de pleito de LIVRAMENTO CONDICIONAL do apenado.

O Ministério Público manifestou-se pelo
deferimento
do pedido.

Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que
empreendeu fuga em: 22/08/2016 e foi recapturado em 14/05/2021,

conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP,
comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena
, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

A falta disciplinar grave impede a concessão do livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal – CP.

O livramento condicional é concedido desde que o condenado tenha bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inc. III, a, do CP). E, segundo alteração promovida pela Lei 13.964/19 no Código Penal, o condenado não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses (inc. III, b). Esses requisitos cobram do condenado comportamento adequado durante todo o tempo da execução penal, seja no cumprimento das obrigações internas, seja no seu relacionamento com os demais habitantes do sistema e com os funcionários, elementos indicativos de sua capacidade de readaptação social. Se, sob vigilância direta, o condenado resiste ao cumprimento das regras, não há por que confiar em sua disposição para cumpri-las sem o acompanhamento permanente das autoridades carcerárias. Por isso, o cometimento de faltas disciplinares de natureza grave pode impedir o livramento condicional.

(...)

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é incompatível com o comportamento satisfatório.

Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício de livramento condicional. (...)

As faltas graves praticadas no decorrer da execução penal não interrompem o prazo para a obtenção do livramento condicional - Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ - mas justificam o indeferimento do benefício pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Precedentes. (STJ. HC 473.994/ SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 28/11/ 2018)

(...)

Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “comportamento satisfatório durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou), é também requisito para o gozo do benefício (...)

Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.

O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.

Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.

Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido.” (grifo do autor)

Em exame da decisão recorrida, verifico que assentou que, muito embora o agravante tenha alcançado o requisito objetivo para o deferimento do benefício nos moldes do art.83, I, do CP (mais de 1/3 de cumprimento da pena), não satisfez o requisito subjetivo insculpido na alínea “a” do inciso III do art.83 do CP (bom comportamento durante a execução penal), pois empreendeu fuga em 22/08/2016 e foi recapturado em 14/05/2021.

Além do mais, a decisão agravada pontuou que, como decorrência do cometimento de falta grave, não houve o preenchimento do requisito disposto no parágrafo único do art.83 do CP (presunção que o liberado não voltará a delinquir), pois “a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização”.

Por fim, o pronunciamento judicial concluiu que “(...) sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.”

Com efeito, os requisitos para a concessão do livramento condicional estão previstos no art.83 do CP, alterado pelo Lei nº.13.964/2019 (Pacote Anticrime), cujo teor se transcreve:

Requisitos do livramento condicional

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) bom comportamento durante a execução da pena;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

(Vigência)

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Segundo o atestado de pena que instrui o agravo (ID 20392527), o apenado está cumprindo pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão em decorrência de condenações penais com trânsito em julgado pelo cometimento dos crimes de roubo majorado nos autos das ações penais nº. 0000498-58.2016.8.14.0006 e 0027908-75.2013.8.14.0401, de sorte que, após o cumprimento de mais de 1/3 (um terço) da pena (03 anos, 10 meses e 20 dias), preencheu em 30/01/2024 o
requisito objetivo
para a concessão do livramento condicional nos termos do art.83, I, do CP (cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes), o que o habilitaria, à época da decisão agravada (18/12/2023), à concessão do livramento condicional sob condição suspensiva a ser implementada em 30/01/2024, como é de praxe na execução penal dada a proximidade entre as datas.

Concernente aos
requisitos subjetivos
dispostos no art.83, III, do CP, consigno que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a controvérsia em torno da interpretação das alíneas “a” e “b” do referido inciso por meio da fixação de tese jurídica no âmbito do Tema Repetitiv0 nº.1161, originário do julgamento do Resp nº.1970217/MG e Resp nº.1974104/RS em 24/05/2023, segundo o qual “ A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”

Nessa senda, constato que o Juízo
a quo
reconheceu a prática de falta grave, consistente em fuga e recaptura sem novo delito, em 25/06/2021 nos termos da decisão de ID 20392517. Portanto, à época da decisão agravada (18/12/2023), o apenado não havia cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses; a despeito disso, a indisciplina e irresponsabilidade do agravante ao cometer a falta grave evidenciam a
ausência
de “bom comportamento durante a execução da pena” tal como consignado na decisão agravada. Nesse sentido, é jurisprudência do
STJ e deste E.TJE. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. HISTÓRICO PRISIONAL COM REGISTRO DE FALTAS GRAVES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo entendimento firmado pela Terceira Seção no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.161, o requisito objetivo previsto no art. 83, III, "b", do Código Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019, não limita a análise do requisito subjetivo relativo ao bom comportamento durante a execução da pena ao período de doze meses de referido dispositivo legal, devendo ser considerado para tal fim todo o histórico prisional, inclusive quanto aos fatos anteriores à vigência do Pacote Anticrime. Precedentes.

2. No caso concreto, o indeferimento do livramento condicional baseou-se na prática de duas faltas graves pelo sentenciado, sendo uma por evasão e outra por novo crime, o que demonstra a instabilidade no comportamento do sentenciado durante a execução da pena e respalda a conclusão pela ausência do requisito subjetivo. Decisão de origem em conformidade com a orientação do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 981.254/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.) (grifo nosso)

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES E NOVOS DELITOS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional, sob fundamento de que o apenado não preenche o requisito subjetivo exigido pelo art. 83, III e IV, e parágrafo único do Código Penal, em razão de histórico carcerário desfavorável.

2. O agravante alega que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, sustentando que sua reincidência não pode ser utilizada para indeferimento do pleito e que ostenta bom comportamento carcerário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos subjetivos para concessão do livramento condicional, considerando seu histórico prisional e as faltas disciplinares praticadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 83, III, "a" e "b", do Código Penal, o livramento condicional exige a comprovação de bom comportamento durante a execução da pena e a inexistência de faltas graves nos últimos 12 meses.

5. O histórico carcerário do agravante registra múltiplas fugas e novos delitos durante a execução da pena, evidenciando ausência de comprometimento com a ressocialização.

6. O atestado de bom comportamento emitido pelo estabelecimento prisional não é vinculante, cabendo ao magistrado avaliar todo o histórico do apenado.

7. Precedentes do STJ firmam que a análise do requisito subjetivo deve considerar a conduta do apenado ao longo de toda a execução da pena, e não apenas o período recente de 12 meses sem faltas graves.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional exige bom comportamento durante toda a execução da pena, sendo legítima a negativa do benefício diante de histórico prisional desfavorável, com registro de faltas graves e novos delitos.”

_________________

Dispositivo relevante citado
: CP, art. 83, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.974.104/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 24/05/2023

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0820394-91.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/02/2025)

Concernente aos demais requisitos subjetivos dispostos no art.83, inciso III, alíneas “c” (
bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído)
e “d” (
aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto)
, bem assim as previsões de natureza pessoal dispostas no inciso IV (reparação do dano causado pela infração, salvo impossibilidade de fazê-lo) e parágrafo único do mesmo dispositivo legal (presunção que
o liberado não voltará a delinquir para os condenados por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa)
, observo que, muito embora o Juízo de Origem tenha indicado que não restavam satisfeitos, a Defesa não se insurgiu contra eles, restringindo-se a impugnar a decisão agravada quanto à interpretação conferida ao art.83,III, alíneas “a” e “b”, do CP.

Em exame da documentação que acompanha o agravo e do processo de execução penal no Sistema SEEU, depreendo que não há como alterar a conclusão alcançada pelo magistrado de origem por ausência de elementos de instrução idôneos nesse sentido, principalmente considerando que a certidão carcerária coligida no ID 20392523 atesta o bom comportamento carcerário apenas no exíguo interstício entre 25/09/2023 e 16/11/2023.

Nesse contexto, depreendo que o apenado não preencheu os requisitos subjetivos dispostos no art.83, III, alínea “a”, “c” e “d”, IV e parágrafo único, do CP para a concessão de livramento condicional, sendo de rigor a mantença da decisão agravada.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pelo agravante, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo em execução interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão agravada nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 05/08/2025